Tribunal: TJMT
Processo: 1015084-98.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015084-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA BATISTA DA SILVA - CPF: 047.818.091-89 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada BANCO DO BRASIL S.A, em face da decisão monocrática que não deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 420,81, e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada, que a cobrança foi legítima derivada do uso do crédito contratado pela Agravada, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja declarada a existência da relação jurídica, a licitude da cobrança por inadimplência, a não condenação por danos morais ou, alternativamente, a sua redução.

3.

Não assiste razão o pleito da Agravante.

4.

Inicialmente, importa ressaltar que, a relação jurídica entre as partes nunca foi negada pela parte Agravada, mas tão somente a inexistência do débito. A petição inicial sustenta que a parte Autora nunca contratou crédito ou empréstimo com a Agravante.

5.

Verifica-se da contestação, mais especificamente na página 2 do ID. 260046693, uma tela, unilateralmente modificada, que a Agravante afirma ser a comprovação da contratação da modalidade crédito pela Parte Agravada. O documento em questão trata de uma proposta de abertura de conta corrente e poupança, sem a qualificação da parte contratante, e que nada menciona sobre contratação de crédito.

6.

Afirmo que o documento foi alterado, pois, cortado na cláusula 1, e com as supostas assinaturas da Agravada e contratada inseridas (coladas) logo abaixo:

7.

Além do que é possível verificar apenas observando a tela acima exposta, a alteração está consubstanciada pelo documento trazido pela Agravante no ID 260046694, que nas páginas de 1 a 4, apresenta um contrato de abertura de conta, sem a qualificação da parte contratante, com a escolha da opção débito, e que ao final, consta a mesma assinatura digital acima inserida pela Agravante.

8.

A alteração notadamente realizada no documento apresentado no corpo da contestação, demonstra como é possível, de fato, realizar alterações de forma unilateral.

9.

Ademais, não bastasse essa constatação, mesmo que fossemos levar em consideração somente o documento trazido no anexo de ID 260046694, tal documento não satisfaz a comprovação da origem do débito, pois, além de não constar com a qualificação da parte autora, demonstra uma contratação de cartão na modalidade débito, e não crédito.

10.

Nas páginas seguintes, de 5 a 7, a Agravante juntou um modelo de contrato de seguro de cartão de crédito, sem nenhuma qualificação da parte Agravada ou assinatura, para depois trazer várias páginas de telas que seriam o suposto extrato de utilização do cartão, todavia, não trouxe faturas para comprovar o uso do crédito.

11.

Diante do contexto probatório, verifico que a Agravante não convenceu, pois, não foi negado pela Agravada a existência de relação jurídica entre as partes, mas sim o uso do crédito, que não ficou comprovado.

12.

A Agravante deveria ter comprovado o recebimento do referido cartão, trazido o contrato originalmente assinado, com a qualificação da parte, faturas que demonstrassem a utilização do plástico, entre outros, sendo esse ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

13.

Diante do exposto, o Agravado faz jus à indenização pelos danos morais experimentados, cujo valor foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Da análise aos autos, verificada restou não ser hipótese de aplicação da Súmula 385 STJ, uma vez que não existem anotações pré-existentes a esta discutida nos autos, conforme se extrai da certidão apresentada pela parte autora (ID. 260046679).

15.

Nesse contexto, existe apenas mais uma outra anotação a ser considerada para fins de mitigação do montante a ser fixado a título de indenização por danos morais, atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e bem assim a fim de não caracterizar hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada é que se mostra razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valendo consignar: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

16.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

17.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

18.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a Reclamada ao pagamento de danos morais, na forma como consignado na decisão monocrática.

19.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina, de modo induvidoso, a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

21.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

22.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025